Tribunal: TJMT
Processo: 1005521-52.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005521-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SILVANA ALVES DE SOUZA - CPF: 925.094.951-00 (ADVOGADO), ARIANA NEVES DOS SANTOS - CPF: 038.659.271-30 (AGRAVANTE), GILBERTO SILVIO ANJOS - CPF: 798.580.901-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA ANTECIPADA. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO ANTES DA RESCISÃO JUDICIAL DO CONTRATO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de rescisão contratual cumulada com pedido de tutela de urgência para reintegração de posse e indenização por danos materiais e morais, indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse de imóvel. A agravante sustenta inadimplemento contratual por parte do agravado, referente a parcelas do financiamento e encargos tributários do imóvel objeto de promessa de compra e venda, e pleiteia reintegração imediata na posse, com base em cláusula resolutória expressa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a concessão de tutela antecipada para reintegração de posse em favor da promitente vendedora antes da resolução judicial do contrato de promessa de compra e venda de imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência somente se justifica quando presentes cumulativamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A posse do agravado decorre de contrato regularmente celebrado, sendo necessário o reconhecimento judicial da rescisão para caracterizá-la como injusta, ainda que haja cláusula resolutória expressa.

A jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais estabelece que não é cabível a reintegração de posse antes da resolução judicial do
contrato, em respeito ao princípio da boa-fé objetiva e à necessidade de contraditório e dilação probatória.

O risco alegado de retomada do imóvel pela instituição financeira não se mostra comprovado, tratando-se de hipótese meramente eventual, sem elementos suficientes nos autos que evidenciem iminência de leilão ou consolidação da propriedade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A reintegração de posse fundada em inadimplemento contratual somente é cabível após o reconhecimento judicial da resolução do contrato.

A presença de cláusula resolutória expressa não afasta a necessidade de prévia manifestação judicial.

O perigo de dano deve ser concreto e demonstrado nos autos para justificar a concessão de tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
734.869/BA, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4a Turma, j. 10.10.2017,
DJe
19.10.2017; TJMG, AI 1.0009.16.001872-8/001, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, 10a Câmara Cível, j. 09.04.2019.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ARIANA NEVES DOS SANTOS
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Pedido de Tutela de Urgência para Reintegração de Posse c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1003049-72.2025.8.11.0002, movida em face de
GILBERTO SILVIO ANJOS,
indeferiu o pedido para reintegração imediata da posse do imóvel situado na Rua 70, Quadra 66, Loteamento Parque Paiaguás.

Para tanto, sustenta a agravante, que firmou com o agravado um contrato de promessa de compra e venda e que este deixou de cumprir suas obrigações financeiras, notadamente o pagamento das parcelas do financiamento e tributos incidentes sobre o imóvel.

Afirma
,
ainda, que em razão da inadimplência, vem suportando prejuízos financeiros significativos, incluindo a negativa de seu nome, nos órgãos de proteção ao crédito.

Por fim, argumenta que a cláusula resolutória expressa autoriza a rescisão imediata do contrato e que a manutenção da posse pelo agravado, configura enriquecimento sem causa, o que justifica a reintegração de posse.

O pedido liminar de antecipação de tutela recursal foi indeferido.

Sem contrarrazões, porquanto não
triangularizada
a relação jurídico-processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia trazida nos autos diz respeito à possibilidade de deferimento de tutela antecipada para reintegração de posse antes da resolução judicial do contrato celebrado entre as partes.

No caso em análise, a agravante requer a antecipação dos efeitos da tutela para ser reintegrada na posse de imóvel cuja ocupação foi transferida ao agravado mediante contrato de promessa de compra e venda. Argumenta que houve inadimplemento contratual, consubstanciado no não pagamento das parcelas do financiamento do imóvel e dos encargos tributários.

Todavia, verifica-se que a posse do agravado é derivada de contrato formal, constando cláusula que o autorizava a ocupar o bem após o pagamento de determinada parcela. Assim, enquanto não houver decisão judicial que reconheça a resolução do contrato por inadimplemento, a posse exercida pelo agravado não se revela,
prima facie
, injusta.

Neste cenário, ainda que se admita a existência de inadimplemento contratual, a probabilidade do direito à reintegração imediata da posse não se mostra suficientemente evidenciada, pois depende do julgamento do pedido de rescisão contratual formulado na ação originária.

Nesse sentido, já se manifestou o STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. A ação

possessória não se presta à recuperação da posse, sem que antes tenha havido a rescisão/resolução do contrato. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos. 2. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AREsp
734.869/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2017,
DJe
19/10/2017)

Nessa mesma linha, o entendimento firmado no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NÃO CABIMENTO. DEVEDOR. POSSE JUSTA. RESCISÃO JUDICIAL. NECESSIDADE. Não há julgamento extra petita quando decididas apenas as questões objetivadas na lide. Tratando-se de contrato de compra e venda de bens móveis, na esteira do entendimento do e. STJ, não se mostra possível o deferimento da liminar de reintegração de posse antes do pronunciamento judicial a respeito da resolução do contrato. A tutela de urgência somente será concedida quando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300). Recurso provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0009.16.001872-8/001, Relator (a): Des. (a) Manoel dos Reis Morais, 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/04/0019, publicação da súmula em 22/04/2019

Logo, o direito invocado pela agravante encontra-se atrelado a uma análise de mérito que exige dilação probatória
e análise do contraditório,
não sendo viável a sua antecipação com base apenas na cognição sumária
.

Quanto ao perigo de dano, embora a agravante alegue risco de retomada do imóvel pela instituição financeira em razão da inadimplência, não restou demonstrado, nos autos, que medidas junto ao
agente financeiro para renegociação da dívida tenham sido tomadas, tampouco há comprovação de iminência de leilão ou consolidação da propriedade pela credora fiduciária. Dessa forma, o risco apontado assume contornos meramente hipotéticos, o que enfraquece o
perigo de dano
.

Dessa forma, ausentes os requisitos legais, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025